Tribunal: TJPA
Processo: 0006631-51.2011.8.14.0051
Classe: Apelação Cível
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7775 - Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2020-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO MONITÓRIA ? EMBARGOS MONITÓRIOS ? SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA ? PRELIMINAR DE NÃO PREJUDICIALIDADE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO ? REJEITADA ? AGRAVO DE INSTRUMENTO TRANSITADO EM JULGADO ? PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA ? REJEITADA ? PLEITO MONITÓRIO LASTREADO EM DUPLICATA E/OU NOTA FISCAL DESPROVIDA DE ACEITE ? MÉRITO ? RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE APELADA POR SUSPOSTO ERRO MÉDICO DE PREPOSTO ? NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO DOLO OU CULPA DO PROFISSIONAL MÉDICO ? PROFISSIONAL QUE NÃO INTEGRA A LIDE ? IMPOSSIBILIDADE ? PACIENTE QUE ERA PESSOA IDOSA COM DIAGNÓSTICO DE PATOLOGIA CARDÍACA GRAVE ? DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO DO CONTRATANTE PARA REALIZAÇÃO DE CADA PROCEDIMENTO MÉDICO ? SENTENÇA ESCORREITA ? RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0006631-51.2011.8.14.0051
APELANTE:
MAURO MARQUES DE MORAES
ADVOGADO:

JOSÉ RONALDO DIAS CAMPOS - OAB/PA 3.234 E OUTROS
APELADO:
FUNDAÇÃO ZERBINI
ADVOGADA:

KELCIANE GOMES DA SILVA - OAB/PA 20.357
COMARCA DE ORIGEM:
SANTARÉM/PA
RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES
EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA -
EMBARGOS MONITÓRIOS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA -
PRELIMINAR DE NÃO PREJUDICIALIDADE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
REJEITADA
- AGRAVO DE INSTRUMENTO TRANSITADO EM JULGADO -
PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
-
REJEITADA
- PLEITO MONITÓRIO LASTREADO EM DUPLICATA E/OU NOTA FISCAL DESPROVIDA DE ACEITE -
MÉRITO
- RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE APELADA POR SUSPOSTO ERRO MÉDICO DE PREPOSTO - NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO DOLO OU CULPA DO PROFISSIONAL MÉDICO - PROFISSIONAL QUE NÃO INTEGRA A LIDE - IMPOSSIBILIDADE - PACIENTE QUE ERA PESSOA IDOSA COM DIAGNÓSTICO DE PATOLOGIA CARDÍACA GRAVE - DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO DO CONTRATANTE PARA REALIZAÇÃO DE CADA PROCEDIMENTO MÉDICO - SENTENÇA ESCORREITA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Preliminar de Não Prejudicialidade de Agravo de Instrumento
1 - Em consulta ao Sistema Libra deste Tribunal, constatou-se que o agravo de instrumento em questão, teve seguimento negado, sendo julgado prejudicado ante a perda superveniente de objeto, conforme Decisão Monocrática transitada em julgado em 21/03/2016, da lavra da Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, então Juíza convocada. Dessa forma, não há que se falar em prévia análise do agravo de instrumento em comento, impondo-se assim a rejeição da presente questão preliminar.
Preliminar Rejeitada.
Preliminar de Inadequação da Via Eleita
2 - Considerando que a ação monitória prescinde da apresentação de um título executivo extrajudicial e, como consectário lógico, da necessidade de comprovação imediata e inequívoca da existência de certeza, liquidez e exigibilidade, dúvida não há da adequação de seu intento no caso dos autos, visto que na hipótese o pleito monitório lastreia-se em duplicata e/ou nota fiscal desprovida de aceite.
Preliminar Rejeitada.
Mérito
3 - Cinge-se a controvérsia recursal a eventual responsabilidade da apelada pelo óbito da genitora do apelante; bem como da ausência de autorização do apelante para a realização de todos os procedimentos médicos que teriam sido realizados pela apelada.
4 - Com efeito, é consabido, que a apelada na qualidade de prestadora de serviços de atendimento médico-hospitalar, responde,
a priori
, objetivamente pelo defeito do serviço prestado, que ocasione um acidente de consumo, nos termos do art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, bem como quando de ato ilícito praticado por seus prepostos, consoante dispõe o art. art. 932, inciso III, do Código Civil.
5 -
In casu
, contudo, a aferição da ocorrência de erro médico, seja no diagnóstico, seja na terapia, com intervenção cirúrgica, resta obstada, mormente, porque necessário seria o acionamento do profissional médico, o que não fez o apelante, para que integrasse a presente lide, a vista que se pudesse analisar a culpa do profissional médico, não podendo esta ser presumida em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
6 - Por fim, no que tange a alegação do apelante da necessidade de autorização do contratante para realização de cada procedimento, independentemente do produto ou serviço a que se destine, entendo não assistir razão ao apelante, visto tratar-se a genitora do apelante de pessoa idosa com diagnóstico de patologia cardíaca grave, não sendo razoável que cada procedimento demandado pela paciente ficasse condicionado a previa autorização do apelante, sob pena de se desnaturar a própria finalidade do tratamento, que é a preservação da vida e integridade física do paciente.
7 - Recurso de Apelação
Conhecido
e
Improvido
,

mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 13 de outubro de 2020
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.
MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES
Desembargadora Relatora
APELAÇÃO CÍVEL N.
0006631-51.2011.8.14.0051
APELANTE:
MAURO MARQUES DE MORAES
ADVOGADO:

JOSÉ RONALDO DIAS CAMPOS - OAB/PA 3.234 E OUTROS
APELADO:
FUNDAÇÃO ZERBINI
ADVOGADA:

KELCIANE GOMES DA SILVA - OAB/PA 20.357
COMARCA DE ORIGEM:
SANTARÉM/PA
RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES
EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MAURO MARQUES DE MORAES
,

inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2º Vara Cível de Santarém/PA que, nos autos de
EMBARGOS MONITÓRIOS EM AÇÃO MONITÓRIA
, aforado por si contra
FUNDAÇÃO ZERBINI
,

julgou parcialmente procedente os pedidos elencados no embargo monitório.

Em sede de Ação Monitória (fls. 02-10), narrou a embargada/apelada ser credora do requerido/embargante do montante de R$ 94.191,81 (noventa e quatro mil, cento e noventa e um reais e oitenta e um centavos), em razão da prestação de serviços médico-hospitalares fornecido à genitora deste, em maio/junho de 2006, tendo sido firmado Termo de Compromisso de Pagamento de tais despesas, na condição de devedor solidário, galgando a condição de único obrigado em razão do falecimento da paciente na mesma ocasião.

Pleiteou, assim, pela total procedência da ação monitória para dar por constituído de pleno direito os títulos executivos judiciais.

Juntou o requerente, documentos às 11-49 dos autos.

Por sua vez, o embargante/apelante apresentou Embargos Monitórios (fls. 68-79), oportunidade em que sustentou a ocorrência de erro médico, declinando razões para alegar a desnecessidade da intervenção cirúrgica, de cujas complicações decorreu o falecimento de sua mãe; contestou a cobrança de R$ 340,00 (trezentos e quarenta reais) pelo procedimento de embalsamamento, o qual já teria adimplido; alegou excesso na cobrança pelo procedimento de hemoterapia, face a simplicidade desse recurso terapêutico, e impugnou a cobrança de valores alusivos à despesas realizadas em 05 e 06/06/2006, uma vez que sua genitora teria falecido em 01/06/2006. Invocou a tutela do Código de Defesa do Consumidor, para alegar a nulidade das cláusulas do Termo de Compromisso de Pagamento, pois que em momento algum condicionariam a cobrança ''ao aceite/conferência do que efetivamente foi prestado à genitora do embargante''.

Pugnou, assim, pela condenação da autora/apelada, a restituir em dobro o que indevidamente demandou e sustentou que, em razão da notificação que fez à autora em 01/11/2006, não deverão incidir acréscimos moratórios. Finalmente, requereu a inversão do ônus da prova e a improcedência do pedido da exordial.

Juntou o requerente/apelante, documentos às 75-90 dos autos.

Ato contínuo, apresentou a embargada, Impugnação aos Embargos Monitórios (fls. 95-111), defendendo a total improcedência dos embargos.

Em Audiência Preliminar (fl. 116), saneou o juízo ¿
ad quo
¿ o feito, apreciou as preliminares arguidas, fixou os pontos controvertidos e encerrou a fase de instrução.

O requerido/embargante interpôs Agravo de Instrumento (fls. 131-141), cujo efeito suspensivo não foi concedido pelo juízo ¿
ad quem
¿ (fls. 145/vs).

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença (fls. 151-155), que julgou parcialmente procedente os embargos monitórios, apenas para afastar o valor de R$ 340,00 (trezentos e quarenta reais), submetido a dobra legal prevista no art. 940 do Código Civil, mantendo constituído de pleno direito os títulos executivos referentes ao valor remanescentes.

Condenou, ainda, o requerido/embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida.

Inconformado o requerido/embargante MAURO MARQUES DE MORAES, interpôs Recurso de Apelação (fls. 166).

Aduz, preliminarmente, que com base na teoria do critério hierárquico, o agravo de instrumento não é prejudicado pela superveniência de sentença, visto que os efeitos desses estão condicionados ao não provimento do agravo.

Alega inexistir justificativa para qualquer procedimento sem o devido aceite pela parte contratante e seus representantes, independentemente do produto ou serviço a que se destine.

Argui que sua genitora já havia vivido 77 (setenta e sete) anos como portadora da MCH (Miocardiopatia hipertrófica) sem apresentar qualquer grave problema, evidenciando a desnecessidade de intervenção cirúrgica, caracterizando o erro médico.

Sustenta que, em violação ao princípio da boa-fé, pretende a apelada receber valores referentes a serviços não prestados, sendo tal princípio fundamental nas relações de consumo.

Argumenta que a existência de duplicata de prestação de serviço, em que pese sem aceite, deve ensejar o ajuizamento de ação de execução e não de conhecimento.

Pleiteia, assim, pelo provimento do presente recurso apelatório para reformar a sentença vergastada, julgando procedente o respectivo embargo monitório.

A apelação foi recebida em seu duplo efeito (fl. 182).

Em sede de contrarrazões (fls. 191-195), aduz a apelada não assistir razão a parte apelante, devendo a sentença de piso ser mantida em sua integralidade.

O feito foi originalmente distribuído a relatoria do Exma. Desa. Helena Percila de Azevedo Dornelles (fl. 202).

Após redistribuição, coube-me a relatoria do feito (fl. 206).

Instadas as partes sobre a possibilidade de conciliação (fl. 208), quedaram-se inertes, sem apresentarem manifestação (fl. 209).

É o relatório, que fora apresentado para inclusão do feito em pauta para julgamento.
MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES
Desembargadora - Relatora
VOTO
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, visto que a vergasta decisão foi publicada anteriormente à vigência do Novo Diploma Processual Civil.
QUESTÕES PRELIMINARES

Prima facie
, analiso as questões preliminares suscitadas pela parte ora apelada.
PRELIMINAR DE NÃO PREJUDICIALIDADE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

Aduz, preliminarmente que, com base na teoria do critério hierárquico, o agravo de instrumento não é prejudicado pela superveniência de sentença, visto que os efeitos desses estão condicionados ao não provimento do agravo.

Com efeito, examinando os autos verifica-se em sede de audiência preliminar (fl. 116), procedeu o juízo ¿
ad quo
¿ o saneamento do feito, apreciando as preliminares arguidas, fixando os pontos controvertidos, encerrando ato contínuo a fase de instrução.

Por sua vez, objetivando a extinção da ação originária sob o argumento de impossibilidade do pleito em sede de ação monitória interpôs o requerido/apelante, agravo de instrumento (fls. 131-141).

Outrossim, antes da análise do mérito do citado agravo de instrumento, sobreveio sentença, ora vergastada, que julgou parcialmente procedente os embargos monitórios opostos pelo ora apelante.

Dessa forma, sustenta o apelante que a prolação da sentença pelo juízo ¿
ad quo
¿ não teria prejudicado o exame do mérito do agravo por este Egrégio Tribunal, pugnando assim que o exame da presente apelação, em atenção a teoria do critério hierárquico, somente poderia ocorrer após o julgamento do referido agravo de instrumento.

Precipuamente, cumpre destacar, inexistir qualquer ilegalidade na prolação da sentença em sede dos embargos monitórios, antes do julgamento do agravo de instrumento interposto pelo ora apelante, haja vista não ter sido concedido efeito suspensivo ao citado recurso a obstar o andamento da ação originária (fls. 145/vs).

Noutra ponta, destaca-se que, em consulta ao Sistema Libra deste Tribunal, constata-se que o agravo de instrumento em questão, teve seguimento negado, sendo julgado prejudicado, ante a perda superveniente de seu objeto, conforme Decisão Monocrática transitada em julgado em 21/03/2016, da lavra da Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, então Juíza convocada.

Nesse sentido, vejamos trecho da Decisão Monocrática supramencionada,
in verbis
:
¿DECISÃO MONOCRÁTICA
Tratam os presentes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por Mauro Marques de Moraes, contra decisão proferida nos autos da Ação Monitória; processo nº 0006631-51.2011.8.14.0051, oriunda da 2ª vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, na qual o juiz de 1º grau deferiu prosseguimento da Ação, insurge o agravante que a decisão não merece prosperar pois não há interesse de agir, ainda alega litigância de má fé pois a agravada supostamente cobra serviços os quais nunca foram utilizados bem como usa como prova duplicata sem aceite. Distribuídos os autos à relatoria da Desa. Helena Percila de Azevedo Dornelles, em decisão preliminar, entende que os argumentos não possuem força suficiente para o deferimento do efeito suspensivo, indeferindo-o (fls. 43). Em consulta ao sítio do Tribunal de Justiça do Estado do Pará no Sistema de Acompanhamento Processual, constatou-se que nos autos de Ação Originária, processo nº 0006631-51.2011.8.14.0051, o MM. Juiz atuando na 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém proferiu sentença em 24.10.2014 [...]
Em razão de sentença que reconsiderou a decisão guerreada, evidencia-se que o presente recurso encontra-se prejudicado, tornando sua apreciação providência inútil, aplicando-se, no presente caso o disposto no art. 557: Art. 557. O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior. Ante o exposto, tem-se como prejudicada a análise do recurso, diante da perda do seu objeto, razão pela qual nego seguimento ao presente Agravo de Instrumento, com fundamento no art. 557 do Código de Processo Civil.
Belém/PA, 02 de fevereiro de 2016.
Rosileide Maria da Costa Cunha
Juíza Convocada para a 2ª Câmara Isolada¿

Dessa forma, não há que se falar em prévia análise do agravo de instrumento em comento, face o trânsito em julgado da Decisão Monocrática que lhe negou seguimento, impondo-se assim a rejeição da presente questão preliminar.
DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR DE NÃO PREJUDICIALIDADE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

Inicialmente, destaca-se que, muito embora a matéria relativa a inadequação da via eleita tenha sido arguida no mérito do recurso, entendo tratar-se de questão preliminar ao mérito e nesta, portanto, efetuo sua apreciação.

Com efeito, argumenta o apelante que a existência de duplicata de prestação de serviço, embora sem aceite, deve ensejar o ajuizamento de ação de execução e não de conhecimento.

Como é sabido, a ação monitória tem por finalidade a busca no judiciário da declaração da existência do direito pessoal de crédito, ou seja, o reconhecimento de que há uma obrigação a ser cumprida por uma parte devedora em face da parte credora.

O diploma processual civil vigente à época da prolação da sentença, estabelecia em seu art. 1.102-A, que a ação monitória poderia ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz, senão vejamos:
Art. 1.102-A. A ação monitória compete a quem pretender, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel.

Observa-se que, o conceito de ¿prova escrita¿, requisito presente no caput do citado art. 1.102-A do CPC/1973 e no atual art. 700 do CPC/2015, sempre foi objeto de discussão jurisprudencial.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça vem se posicionando no sentido de que esta prova poderá ser de qualquer natureza, observada a necessidade de ser capaz de influenciar a convicção do juiz sobre a existência do direito:
¿(¿) a prova hábil a instruir a ação monitória, isto é, apta a ensejar a determinação da expedição do mandado monitório - a que alude os artigos 1.102-A do CPC/73 e 700 do CPC/15, precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor¿. (STJ - Resp nº 1.381.603).

Deste mesmo julgado é possível extrair, ainda, uma lista exemplificativa daqueles documentos considerados aptos a instruir a inicial da ação monitória, vejamos
in verbis
:
¿Por outro lado, da jurisprudência desta Corte Superior, é possível extrair um norte interpretativo acerca da amplitude da expressão "prova escrita", admitindo-se para as seguintes situações abaixo delineadas:
a) documento que seja apto a demonstrar o direito à cobrança e ao convencimento da existência da dívida
(REsp 866.205/RN, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/3/2014, DJe 6/5/2014); b) cheque prescrito (Súmula 299/STJ);
c) nota promissória sem força executiva (Súmula 504/STJ); d) duplicata ou triplicata sem aceite (REsp 925.584/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 9/10/2012, DJe 7/11/2012)
; e) nota fiscal, acompanhada da prova do recebimento da mercadoria ou da prestação de serviços (REsp 882.330/AL, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/5/2010, DJe 26/5/2010); f) contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito (Súmula 247); g) contrato de arrendamento rural que estabelece pagamento em quantidade de produtos agrícolas (REsp 1.266.975/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/3/2016, DJe 28/3/2016); h) contrato de prestação de serviços educacionais (REsp 286.036/MG, Rel. Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, QUARTA TURMA, julgado em 15/2/2001, DJ 26/3/2001); i) guias de recolhimento da contribuição sindical e prova de notificação do devedor (REsp 765.029/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 6/8/2009, DJe 17/8/2009)¿.
(STJ - Resp nº 1.381.603). (Grifei).

Assim, considerando na hipótese ser o pleito monitório lastreado em duplicata e/ou nota fiscal (fls. 47) desprovida de aceite, tem-se adequado o ajuizamento de ação monitória e não de execução, consoante perfilhado pelo STJ alhures e acompanhado pelos Tribunais pátrios, vide precedentes in verbis:
AGRAVO DE INSTRUMENTO -
Execução de título extrajudicial - Decisão determinou a emenda da inicial para a conversão da execução em monitória ou cobrança, registrando a ausência de comprovantes de efetiva prestação dos serviços indicados nas duplicatas exequendas - Imprescindibilidade de comprovação da prestação do serviço por ausência de aceite - Inteligência do art. 15, II, da Lei nº 5.474/1968 - Precedentes - Documentos produzidos de forma unilateral que não se prestam a comprovar a efetiva prestação do serviço contratado - Recurso negado
.
(TJ-SP 20533815920188260000 SP 2053381-59.2018.8.26.0000, Relator: Francisco Giaquinto, Data de Julgamento: 21/06/2018, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2018). (Grifei).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO DE DUPLICATAS SEM ACEITE E SUBMETIDAS A PRÉVIO PROTESTO. NÃO COMPROVAÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. NULIDADE DA EXECUÇÃO.
01 - A alegação de validade das duplicatas sem o respectivo aceite atenta contra o requisito da exigibilidade do título exequendo
, sendo a exceção de pré-executividade meio hábil à suscitação de nulidades referentes às condições da ação executiva e aos pressupostos processuais, a exemplo dos atributos objetivos do título, na linha dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
02- Sabendo que o Superior Tribunal de Justiça entende que "A duplicata sem aceite devidamente protestada e acompanhada dos documentos suficientes para comprovar a entrega das mercadorias é título hábil a aparelhar processo de execução" (AgInt no AREsp 921.529/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/09/2016, DJe 30/09/2016), não há de se falar na exigibilidade do título objeto da presente execução quando as duplicatas desprovidas de aceite, ainda que protestadas, não se encontram acompanhadas de provas dos serviços supostamente prestados pelas exequentes, detendo apenas força monitória, tornando imprestável o procedimento executório.
03- Acolhimento da exceção de pré-executividade, com a consequente extinção da execução sem resolução do mérito, com base no art. 485, inciso IV, do CPC/2015, em razão da inexigibilidade do título. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
(TJ-AL - AI: 08037716320168020000 AL 0803771-63.2016.8.02.0000, Relator: Desembargador Fernando Tourinho de Omena Souza, Data de Julgamento: 21/06/2017, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2017). (Grifei).

À luz dessas premissas, considerando que a ação monitória prescinde da apresentação de um título executivo extrajudicial e, como consectário lógico, da necessidade de comprovação imediata e inequívoca da existência de certeza, liquidez e exigibilidade, dúvida não há da adequação de seu intento no caso dos autos.
DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
.
MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a eventual responsabilidade da apelada pelo óbito da genitora do apelante; bem como a ausência de autorização do apelante para a realização de todos os procedimentos médicos que teriam sido realizados pela apelada.

Consta das razões deduzidas pelo ora apelante, que sua genitora já havia vivido 77 (setenta e sete) anos como portadora da MCH, sem apresentar qualquer grave problema, evidenciando assim, a desnecessidade de intervenção cirúrgica, caracterizando o erro médico; bem como inexistir justificativa para qualquer procedimento sem o devido aceite pela parte contratante e seus representantes, independentemente do produto ou serviço a que se destine; consta, ainda, que em violação ao princípio da boa-fé, pretende a apelada receber valores referentes a serviços não prestados, sendo tal princípio fundamental nas relações de consumo.

Com efeito, é consabido, que a apelada, na qualidade de prestadora de serviços de atendimento médico-hospitalar, responde,
a priori
, objetivamente, pelo defeito do serviço prestado, que ocasione um acidente de consumo, nos termos do art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, bem como quando de ato ilícito praticado por seus prepostos, consoante dispõe o art. art. 932, inciso III, do Código Civil.

Destarte, materializada a ocorrência do dano, deve à fornecedora ser responsabilizada independentemente de culpa, encargo este afastado somente se comprovada à inexistência do defeito, culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, conforme insculpido no art. 14, § 3º, incisos I e II do CDC,
in verbis
:
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
[...]
§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:
I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;
II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Noutra ponta, nas hipóteses em que os danos suportados pelo paciente, decorram de falha na prestação dos serviços médicos, equivocada revela-se a incidência da responsabilidade objetiva sobre a conduta desta, uma vez que possui esta natureza de obrigação de meio.

Nesse sentido, preleciona a eminente civilista Maria Helena Diniz:
¿A obrigação de meio é aquela em que o devedor se obriga tão-somente a usar de prudência e diligência normais na prestação de certo serviço para atingir um resultado, sem, contudo, se vincular a obtê-lo. [...] A obrigação de resultado é aquela em que o credor tem o direito de exigir do devedor a produção de um resultado, sem o que se terá o inadimplemento da relação obrigacional."
(DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro, 2º volume: teoria geral das obrigações. 20. ed. São Paulo: Saraiva).

Assim, nas obrigações de resultado, a responsabilidade é objetiva, sem necessidade de provar a culpa profissional, enquanto que nas obrigações de meio, não se pode exigir do profissional o resultado desejado, sendo necessário neste comprovar a culpa (imperícia, imprudência ou negligência), a fim de que seja ressarcida a vítima do dano, nos termos do § 4º, do art. 14, do CDC.

Noutras palavras, responde objetivamente a instituição de saúde pela falha na prestação do serviço de seus prepostos, contudo, a comprovação desta falha, por tratar-se de profissional médico, exige a demonstração de sua imperícia, imprudência ou negligência, ou seja, sua culpa para que o hospital prestador dos serviços de saúde seja responsabilizado, aí sim objetivamente.

Nesse sentido, vejamos o entendimento perfilhado nos Tribunais pátrios,
in verbis
:
CIVIL - INDENIZAÇÃO - MORTE - CULPA - MÉDICOS - AFASTAMENTO - CONDENAÇÃO - HOSPITAL - RESPONSABILIDADE - OBJETIVA - IMPOSSIBILIDADE. 1 -
A responsabilidade dos hospitais, no que tange à atuação técnico-profissional dos médicos que neles atuam ou a eles sejam ligados por convênio, é subjetiva, ou seja, depende da comprovação de culpa dos prepostos, presumindo-se a dos preponentes
.
(STJ, 4.ª T., REsp 258389-SP, rel. Min. Fernando Gonçalves). (Grifei).
MÉDICO - Responsabilidade Civil - Quando ocorre - Ação improbidade.
A responsabilidade civil dos médicos somente decorre de culpa provada, constituindo espécie particular de culpa. Não resultando provadas a imprudência, imperícia ou negligência, nem o erro grosseiro, fica afastada a responsabilidade dos doutores em medicina em virtude, mesmo, da presunção de capacidade constituída pelo diploma obtido após as provas regulamentares
.
(TJ-RJ, rel. Des. Felisberto Ribeiro, RT 558/178). (Grifei).
INDENIZAÇÃO - Responsabilidade Civil - Hospital - Ajuizamento com base no Código de Defesa do Consumidor - Responsabilidade objetiva - Inadmissibilidade - Hipótese de Exercício de Profissão Liberal, na medida em que o que se põe em exame é o próprio trabalho médico - Necessidade da prova de que o réu agiu com culpa ou dolo - Art. 14, §4º do referido Código - Recurso não provido.
Em ação de indenização contra hospital, ajuizada com base no Código de Defesa do Consumidor, embora se trate de pessoa jurídica, a ela não se aplica a responsabilidade objetiva, na medida em que o que se põe em exame é o próprio trabalho médico. Aplicável, pois, o § 4º do art. 14 do referido Código.
(TJ-SP, rel. Des. Marcos Cesar, RJTJSP - Lex 141/248). (Grifei).

In casu
, conforme asseverou o juízo ¿
ad quo
¿, a aferição da ocorrência de erro médico, seja no diagnóstico, seja na terapia, com intervenção cirúrgica, resta obstada, mormente, porque necessário seria o acionamento do profissional médico, o que não fez o apelante, para que integrasse a presente lide, a vista que se pudesse analisar a culpa, não podendo esta ser presumida em violação aos princípios do contraditória e da ampla defesa.

Por fim, no que tange a alegação do apelante da necessidade de autorização do contratante para realização de cada procedimento independentemente do produto ou serviço a que se destine, entendo não assistir razão.

Na hipótese dos autos, depreende-se que os procedimentos adotados pela apelada foram analisados no contexto de sua realização, visto tratar-se a paciente de pessoa idosa, com diagnóstico de patologia cardíaca grave, não sendo razoável que cada procedimento demandado pela paciente tivesse condicionado a previa autorização do apelante, sob pena de se desnaturar a própria finalidade do tratamento, que é a preservação da vida e integridade física do paciente, revelando-se escorreita, assim, a sentença vergastada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença vergastada em todas as suas disposições.

É como voto.

Belém, 13 de outubro de 2020.
MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES
Desembargadora - Relatora